Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727567-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELMA MARIA BERNARDES D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face do v. Acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de ação ajuizada por sindicato representativo de servidores da carreira de assistência à educação do Distrito Federal, visando à implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 e ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde 1o de setembro de 2015. 2. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva do Distrito Federal e homologou o valor apresentado pela parte exequente. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução, mesmo após a aposentadoria da parte exequente; e (ii) estabelecer se a obrigação imposta é inexigível, à luz do Tema 864/STF, por ausência de previsão orçamentária. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada. O título executivo judicial condenou expressamente o Distrito Federal e alcança indistintamente todos os substituídos. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, atuando como garantidor. 5. A tese de inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF não se sustenta. O título judicial trata de reajuste remuneratório específico previsto em lei distrital (Lei no 5.106/2013), e não de revisão geral anual. A distinção (distinguishing) entre os objetos das normas afasta a aplicação do precedente vinculante. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” O Embargante requer a integração do v. Acórdão em razão de fato superveniente - desconstituição do título pelo julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O embargado apresentou contrarrazões. (ID 76616604). DECIDO. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 configura questão prejudicial ao presente recurso, uma vez que a eventual desconstituição do título executivo acarreta a perda superveniente de seu objeto. A propósito, em casos símiles a determinação de suspensão processual é medida que vem sendo adotada pela corte. (Vide: AI 0732926-50.2025.8.07.0000, Relator: Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, data: 09/10/2025; AI 0712229-08.2025.8.07.0000, Relatora Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, data 02/10/2025; AI 0731198-71.2025.8.07.0000, Relator Des. RENATO SCUSSEL, data 09/10/2025). Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator